Tribunal: TJMT
Processo: 1031749-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031749-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNANI REZENDE KUHN - CPF: 059.172.401-40 (APELADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ERK SERVICOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 36.298.649/0001-88 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. NÃO LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, condenando a parte requerida a restituir os valores p
agos em consórcio não liberado
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela administradora do consórcio ao não liberar as cartas de crédito contempladas; (
ii
) determinar se está configurado o dano
moral passível de reparação; (
iii
) analisar a adequação do montante fixado a título de danos morais; (
iv
) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço é caracterizada pela negativa injustificada de liberação das cartas de crédito contempladas, mesmo após a comprovação do cumprimento das condições contratuais pelo consorciado, conforme documentação constante nos autos.

O dano moral está configurado, uma vez que a negativa indevida da administradora causou frustração na expectativa legítima do autor de adquirir o veículo pretendido, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O valor de
R$ 5.000,00 fixado
a título de danos morais mostra-se adequado, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica, e está em conformidade com os patamares adotados por este Tribunal em casos análogos.

Em se tratando de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil e entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento
:

A negativa injustificada de liberação de carta de crédito contemplada caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da negativa injustificada de crédito deve ser fixado em valor suficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Em casos de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186 e 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

Apelação Cível n. 1004104-85.2021.8.11.0006,
Julgado
em 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, Morais e Lucros
Cessantes julgada
parcialmente procedente nos seguintes termos
:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 –
determino a restituição integral dos valores das cartas de consórcio
cota no 0165
, Grupo n. 003320, Proposta n. 000700006307 e
cota no 0046
, Grupo n. 003321, Proposta n. 000700006010, corrigidas pelos índices contratuais que mantenham o valor atuarial correspondente aos veículos pretendidos, acrescidos decorreção monetária pelo IPCA, a ser contabilizada desde a data do efetivo prejuízo, no caso o dia em que fora negado o pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação (
STJ -
AgInt
no
REsp
: 2020636
RJ 2022/0149647-7-
DJe
19/04/2023
), devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
;

2 –
condeno os demandados ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do arbitramento, e juros de mora pela SELIC, desde a citação (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2159398
RJ 2022/0198324-0-
DJe
05/10/2023
), devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
A apuração dos valores e eventuais compensações deverão ser realizadas em sede de liquidação de sentença;

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, aos demandados, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10
%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados”
.

O
apelante
a
firma que
o consórcio é um sistema de autofinanciamento
baseado na contribuição de todos os participantes, sendo que
as condições de devolução de valores em caso de cancelamento são previstas no contrato
.

S
ustenta
que o autor

assinou a proposta de adesão
, demonstrando estar ciente das cláusulas contratuais, incluindo as regras de rescisão e devolução de valores.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Pede que os juros de mora sejam computados a partir
da sentença
.

Nas contrarrazões,
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
262979815
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
ajuizou a ação
alegando que
“possui duas cartas de consórcio, adquiridas com a requerida e que foram contempladas, na forma de lance, sendo uma das cotas (n. 0165, Grupo n. 003320, Proposta n. 000700006307) com valor total pago de R$47.712,80, tendo como valor de crédito corrigido pela administradora o total de R$70.693,76 e outra cota (0046, Grupo n. 003321, Proposta n. 000700006010) com valor total pago de R$47.113,08, tendo como valor de crédito corrigido pela administradora o total de R$59.213,11”.

Relata que
“já com as duas cartas contempladas, em dezembro de 2021 conversou com sua gerente para fazer a unificação das cotas, para poder realizar a compra de um veículo, o valor do veículo que seria adquirido era superior ao valor das cotas unificadas e já tinha sido faturado e ficaria
alienado
a requerida até a finalização dos pagamentos das cartas contempladas, ou seja, a requerida sairia no “lucro”.

Sustenta também que
“na data de 10 de fevereiro de 2022 a gerente disse que havia iniciado o processo de unificação das cotas, do qual o requerente ficou reiterando várias cobranças sem êxito, até que veio a resposta alegando pendência e consequente não autorização da compra do veículo, fazendo com que o requerente passasse vexame, tendo de entrar em contato com a vendedora do veículo para cancelar a compra”.

Afirma que
“fora gerado todo um transtorno ao requerente, pois havia solicitado a compra do veículo, a vendedora faturou a nota fiscal, mas a requerida não autorizou a compra, mesmo tendo as cartas de crédito contempladas. Bem como os
valores das duas cartas contempladas, já tinham sido pagas praticamente 70%”.

A ação foi julgada
parcialmente procedente
e condenand
o o apelante ao pagamento de R$5
.000,00 por danos morais.

É incontroverso nos autos que
o apelado
fez um lance pela c
arta de crédito, foi contemplado
e pagou a oferta. Logo, cumpria ao apelante comprovar que estava no seu direito de recursar ou postergar o pagamento.

Dessa forma, tendo a parte autora comprovado a contemplação das cotas e a negativa
do réu
em expedir as respectivas cartas de crédito, sem que tenha sido apresentada justificativa idônea para tanto, é mesmo caso de se reconhecer a falha na prestação do serviço e o dever de
reparar.

Em relação ao dano moral, o art. 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Neste caso, a situação enfrentada
pelo apelado
transcende o mero dissabor cotidiano, especialmente porque teve sua expectativa frustrada e teve que se buscar da via judicial em d
ecorrência de conduta abusiva do
apelante.

No que se refere ao valor da reparação, esse deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, sendo suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, sem causar enriquecimento sem causa nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida ineficaz.

Os R$5
.000,00
fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão
abaixo

d
o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Por fim,
p
ara os prejuízos materiais, por se tratar de responsabilidade contratual ilíquida os juros moratórios fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), conforme estabelecido na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO –
CONSUMIDOR

CONTEMPLADO
– CRÉDITO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A negativa do pagamento do consórcio
contemplado
, com o lance devidamente pago, sem justificativa plausível e idônea, caracteriza falha na prestação dos serviços e é suficiente para ocasionar a rescisão contratual por culpa da administradora do consórcio.

A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida”.
(N.U 1004104-85.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024
)

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurso
e em virtude do resultado do julgamento, majoro
os hono
rários advocatícios devidos pelo
apelante de
10
% para
15
% sobre
o valor da condenação
(art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025